Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-56.2006.8.11.0024
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 42573/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE PRÉ-PROCESSUAL - RELATIVIDADE - inquérito civil – peça MERAMENTE informativa de natureza inquisitória – PROVAS NÃO PRODUZIDAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE favorecimento na regularização de posse de terras – RECURSO NÃO PROVIDO.
As provas produzidas pelo Ministério Público em sede pré-processual são relativas, haja vista que o inquérito civil é mera peça informativa, de natureza inquisitória, e que não se submete aos princípios de ampla defesa e contraditório, servindo apenas de fonte subsidiária à formação do livre convencimento do magistrado para o julgamento do feito.
Não havendo comprovação da ilicitude alegada na peça inicial, a qual compete ao autor da ação, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Chapada dos Guimarães (fls. 588/592), visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos de Ação Civil Pública de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer n. 736-56.2006.811.0024 – Código 16154, julgou improcedente e extinguiu com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, a ação proposta contra o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT e Alceu Vilela Franco.
Em suas razões recursais, o apelante aduz que “a área de 309,6101 foi concedida ao requerido Alceu ao arrepio do interesse público, porque em vistoria in loco (fls. 148/191) contatou-se apenas a simulação de ocupação e exercício de posse da área.”
Assevera que não foi feliz a afirmação do magistrado na sentença acerca da “inexistência de reafirmação da prova fragilizou o arcabouço probatório trazido na exordial, pois eles atentam em cumprir a regra insculpida no Código de Processo Civil ao instruir a demanda com o suporte de evidência da pretensão jurídica postulada.”
Desta maneira, requer a decretação da nulidade do referido procedimento administrativo, a determinação para que o INTERMAT conclua o processo de regularização do assentamento Gleba Concórdia, com distribuição dos lotes em iguais proporções às pessoas que ali se encontram fixadas, mantendo, na medida do possível, no interior de cada área, as benfeitorias principais já erigidas e a fixação de multa cominatória diária de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da decisão.
O apelado, Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões às fls. 597/599, pugnando pelo desprovimento do recurso.
O segundo apelado, Alceu Vilela Franco, apesar de intimado, quedou-se (fl. 600).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu Parecer n. 000090-028/2013, opinando pelo provimento do recurso (fls. 609/611).
A Central de Degravação do TJMT, em cumprimento a supracitada determinação, juntou a transcrição da Audiência realizada em 30/11/2011 às fls. 617/627.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Chapada dos Guimarães (fls. 588/592), visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos de Ação Civil Pública de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer n. 736-56.2006.811.0024 – Código 16154, julgou improcedente e extinguiu com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, a presente ação proposta contra o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso e Alceu Vilela Franco.
Isto posto, extrai-se dos autos que a sentença julgou improcedente a presente ação civil pública por ausência de prova do favorecimento injustificado do requerido/apelado (Alceu) e de elementos que pudesse indicar que o requerido/apelado (INTERMAT) tenha interrompido ou obstado os trâmites para regularização dos assentados da denominada “Gleba Concórdia”, localizada na região de Jangada/Roncador, no município de Chapada do Guimarães.
Constata-se que o Ministério Público Estadual ingressou com a referida ação, relatando na exordial que o Estado de Mato Grosso celebrou acordo com os proprietários do imóvel rural denominado “Fazenda Pedra Grande”, por meio do qual obteve-se o ressarcimento de cerca de 20.000 hectares. Contudo, essa área restituída ao Estado havia sido arrecadada mediante fraude registral e devido a inexistência de lotes na região do assentamento Jangada/Roncador (situado em parte da área restituída ao Estado), algumas famílias, dentre elas o requerido/apelado Alceu, deram início à ocupação de parcela de terras existentes na margem direita do Rio Roncador, nominando de “Gleba Concórdia”.
Relatou, ainda, que em 2001, o requerido/apelado INTERMAT realizou uma audiência pública na qual restou ajustado que as famílias que ocupavam a denominada “Gleba Concórdia” receberiam lotes divididos igualitariamente e que, somente o requerido Alceu, foi agraciado, por meio do Processo Administrativo n 87.17.36.6438/2002-E, com uma porção de terras equivalente à aproximadamente 309 hectares, montante que supera, injustificadamente, o tamanho dos lotes destinados aos demais assentados, que mediam cerca de 20 a 30 hectares.
Como forma de demonstrar que o apelado (Alceu) adquiriu a área de 309,6101 “ao arrepio do interesse público”, o apelante apresentou as provas constantes na exordial, que foi instruída com laudo técnico juntado às fls. 148/191, para constatar em vistoria in loco que houve “apenas a simulação de ocupação e exercício de posse da área”, e declarações de parte dos ocupantes da gleba reduzidas a termo, que manifestaram discordância com a legitimação de área maior em favor do requerido Alceu, inclusive, com menção de coação para a venda das terras, consoante Procedimento Administrativo de Informação – PAI n. 23/03-PJCG (fl. 13).
Não obstante a gravidade do alegado, verifica-se que os supracitados documentos não podem ser utilizados como meio de prova absoluta. Isso porque, é sabido que as provas produzidas pelo Ministério Público em sede pré-processual são relativas, haja vista que o inquérito civil é mera peça informativa, de natureza inquisitória, ou seja, não se submete aos princípios de ampla defesa e contraditório, previstos no inciso LV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, servindo apenas de fonte subsidiária à formação do livre convencimento do magistrado para o julgamento do feito.
Em regra, a distribuição do ônus da prova segue o que vem estipulado no art. 333, do Código de Processo Civil, in verbis:
“(..) Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
No caso da Ação Civil Pública, de um modo geral, não há inversão do ônus da prova, posto que obrigatoriamente compete a parte autora da demanda produzi-la na fase pré-processual por meio do inquérito civil público, devendo, posteriormente, convalidá-la na esfera judicial.
Sobre este assunto, o Superior Tribunal de Justiça, nos julgados abaixo transcritos, assim entendeu, in verbis:
AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO DE DANOS – INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. NATUREZA INQUISITIVA. VALOR PROBATÓRIO. 1. O inquérito civil público é procedimento informativo, destinado a formar a opinio actio do Ministério Público. Constitui meio destinado a colher provas e outros elementos de convicção, tendo natureza inquisitiva. 2. "As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório" (Recurso Especial n. 476.660-MG, relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 4.8.2003). 3. As provas colhidas no inquérito civil, uma vez que instruem a peça vestibular, incorporam-se ao processo, devendo ser analisadas e devidamente valoradas pelo julgador. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, REsp. n. 644994/MG, DJ de 21.03.2005, p. 336)
PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INQUÉRITO CIVIL: VALOR PROBATÓRIO. 1. O inquérito civil público é procedimento facultativo que visa colher elementos probatórios e informações para o ajuizamento de ação civil pública. 2. As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório. 3. A prova colhida inquisitorialmente não se afasta por mera negativa, cabendo ao juiz, no seu livre convencimento, sopesá-las, observando as regras processuais pertinentes à distribuição do ônus da prova. 4. Recurso especial provido (STJ, Resp. n. 849841/MG, 2ª Turma, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Data do Julgamento: 28/9/2007)
De igual forma, esta Corte de Justiça já julgou:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INQUÉRITO CIVIL – VALOR PROBATÓRIO – RELATIVO – DOLO E MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O inquérito civil público se caracteriza como peça informativa, que apura indícios, não possuindo natureza de prova inequívoca dos atos imputados, o que ocorre somente no procedimento jurisdicional, que se garante o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação às provas colhidas pelo Ministério Público no inquérito civil, circunstância, contudo, não observada. (TJMT, Apelação n. 132513/2014 - Comarca de Itiquira, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 24-11-2015)
Assim, sem razão a irresignação do apelante quanto à assertiva de que não foi feliz a afirmação do magistrado na sentença acerca da “inexistência de reafirmação da prova fragilizou o arcabouço probatório trazido na exordial”.
Nota-se que o apelante não quis produzir prova em juízo, preferiu o julgamento antecipado da lide (fls. 332/335), sendo que os depoimentos colhidos em juízo e arrolados pela parte apelada, não foram capazes de confirmar o alegado pela parte autora.
No mais, não restou comprovada qualquer influência na regularização da posse de pouco mais de 300 hectares em favor do apelado Alceu.
Assim, não há como acolher os pedidos de decretação da nulidade do referido procedimento administrativo, de determinação para que o INTERMAT conclua o processo de regularização do assentamento Gleba Concórdia, com distribuição dos lotes em iguais proporções às pessoas que ali se encontram e da aplicação de multa cominatória diária de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da decisão, posto que não ficou provado o alegado na exordial, agindo acertadamente o magistrado na sentença recorrida.
Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR